Tribunal: TJPA
Processo: 0013154-70.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013154-70.2018.8.14.0008

APELANTE: MARCELO DA CONCEICAO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA. OITIVA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE VETORES NEGATIVOS. AFASTAMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO.

1.

Não há porque desclassificar o crime de roubo para furto, porque o réu subtraiu os bens da vítima mediante ameaça de estar armado, causando temor à vítima;

2.

O crime foi consumado uma vez que a res saiu das mãos da vítima, ainda que por pouco tempo, só retornando à ela porque populares perseguiram e pegaram o recorrendo, devolvendo o produto do roubo (Súmula 582, STJ);

3.

Aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa afastada;

4.

Não tendo sido apresentada fundamentação idônea aos vetores relacionados às culpabilidade e personalidade do agente, de rigor o afastamento destes. Entretanto, o decote das referidas circunstâncias não é bastante reduzir a pena-base para o mínimo legal, pois o quantum estabelecido pelo juízo singular se mostra condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedente sumulado (Súmula 231, STJ);

5.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0013154-70.2018.8.14.0008

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARCELO DA CONCEIÇÃO MIRANDA

ADVOGADO: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MARCELO DA CONCEIÇÃO MIRANDA

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que o condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, caput. c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 06 (seis)meses de reclusão, em regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa.

Consta na denúncia
: “
Consta do inquérito policial n° 00086/2018.100331-5, que no dia 11/11/2018, por volta de 19h, o recorrente subtraiu, mediante grave ameaça, vários objetos pessoais da vítima Sílvia Cristina do Nascimento, fatos ocorridos e via pública, mais especificamente nas proximidades da UPA da Vila dos Cabanos, nesta comarca de Barcarena.

Segundo o apurado, a vítima estava saindo do Hospital Municipal da Vila dos Cabanos, juntamente com sua filha menor Camila Cristina do Nascimento, quando foram abordadas pelo recorrente, o qual simulou estar portanto uma arma de fogo e, assim, subtraído a bolsa e o aparelho celular da vítima, em seguida empreendeu fuga.

Após a consumação do delito, a vítima gritou pedindo socorro, ocasião em que populares saíram em perseguição ao recorrente e conseguiram efetuar sua detenção até a chegada da polícia militar.

Instaurado o procedimento policial para apuração dos fatos, a vítima reconheceu formalmente o denunciado, através de registro fotográfico existente na unidade policial, bem como, teve seus objetos pessoais recuperados.

O recorrente confessou a autoria delitiva junto à autoridade policial.”

O feito tramitou regularmente e no ID 6379516, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
para desclassificar o crime de roubo para furto simples, com consequente absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, ou, como pedido subsidiário, a revisão das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena com a consequente redução da pena-base aplicada
(ID 6379518)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 6379518).

No ID 9522699, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples, por entender que
“só puxou as coisas”
, não empurrando, nem batendo na vítima e, como não houve violência contra a pessoa, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo.

A vítima prestou depoimento afirmando no inquérito policial que o Réu anunciou o assalto declarando possuir uma arma de fogo, intimidando-a para subtrair sua bolsa e seu aparelho celular (CAMILA CRISTINA – texto extraído da sentença ID 6379516):

“Que estava saindo do hospital, o réu se aproximou e disse que era um assalto, que a população o pegou, que o réu estava a pé e tinha acabado de sair da UPA, que não estava armado, que mencionou estar armado, que não conhecia o réu anteriormente, que chegou levar a bolsa a celular
.”

Ao contrário do que defende o Recorrente, a vítima desmente sua versão, sendo sua palavra de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, pois, se ela mantém depoimentos sólidos, estes têm prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

“O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o
roubo,
cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima
tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”

(STJ –
AgRg no AREsp 1577702/DF
,
Ministra LAURITA VAZ, DJ 18/08/2020
)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS TANTO NO INQUÉRITO QUANTO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que não houve o prequestionamento do art. 226 do CPP. reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais, tendo a defesa deixado de opor embargos de declaração para exame da matéria, de forma que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Não fora isso, tendo o acórdão concluído que os elementos informativos do inquérito, em especial a palavra das vítimas, foram corroborados pela prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório, mormente os depoimentos dos policiais e a confissão do acusado, e que tais elementos seriam suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

3. Outrossim, o acolhimento da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas, demandaria necessário revolvimento de provas, o que, conforme destacado na decisão agravada, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.924.674/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

As informações da ofendida restaram devidamente corroboradas pelo depoimento da testemunha de acusação – PM PAULO MONTEIRO, declarando
“que se recorda da prisão do réu em audiência, que populares avisaram sobre o assalto, que abordaram o réu, que a vítima reconheceu o réu, que o réu estava a pé.”

Sabemos que o depoimento de policiais como prova testemunhal é plenamente válido, se congruente com os demais elementos dos autos. Nesse sentido:
“
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos
policiais
como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos.”
(STJ - AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Na ausência de vestígios da violência física a prova testemunhal é plenamente válida a lhe ratificar. Nesse sentido:
“
5. Dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal que o
laudo
pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos
vestígios
para o exame do corpo de delito, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma”.

(HC n. 232.273/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 17/2/2014.)

Ressalte-se que o Réu, preso em flagrante delito logo após o crime, confessou a prática delitiva, na polícia e em Juízo, oportunidade em que negou o uso de violência.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, não há como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base, elevada em 1 (um) ano, e erro na valoração negativa dos critérios de culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências.

Vejamos a dosimetria realizada (ID 6379516 – Pág. 201):

“Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasil, passo a dosar a pena.

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima que estava grávida; a consequência não é grave, uma vez que a res foi devolvida e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Há atenuante de confissão, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 04 (quatro) anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno em concreto e definitivo em 04 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa.”

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de ID 6379516, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente somente três vetores do art. 59 do CP, quais sejam: conduta social, circunstâncias do crime e motivos. Analisando cada vetor um a um:

A
culpabilidade
, no caso concreto mostrou-se neutra, uma vez que não existem elementos suficientes à sua valoração.

A
consequência do crime
, por seu turno, mostrou-se favorável ao condenado, uma vez que declarado pelo Magistrado a quo que
”não é grave, uma vez que a res foi devolvida (...)”

Verifico que das 8 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o Magistrado primevo valorou negativamente as circunstâncias do crime, motivos e a personalidade do agente. Destes:

No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que não lhe são favoráveis. Com efeito, o Magistrado a quo valorou as circunstâncias declarando que
“reprováveis, pois houve ameaça à vítima que estava grávida.
O recorrente praticou o assalto quando a vítima saia de um Hospital, já no começo da noite, embora em local com grande movimentação de transeuntes e enfermos.

Trata-se de circunstância judicial que não foi valorada como agravante (art. 61, II, h, do CP), sendo valorado como vetor nas circunstâncias judiciais.

Não se olvide que em relação a esta agravante é preciso que esta condição tenha entrado na esfera de conhecimento do agente.

Afastado esse argumento, a circunstância será ressignificada.

Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado e não a uma condição especial da vítima. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in
Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág
. 747:

São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.

O vetor pode ser negativado pois o roubo foi cometido às proximidades do Hospital Municipal da Vila dos Cabanos, fato ocorrido em via pública de intensa movimentação de pessoas, merecendo maior reprovação. Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LOCAL DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO. VIA PÚBLICA. PROXIMIDADE DE UMA ESCOLA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO. PRAZO CONTADO A PARTIR DA EXTINÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. O fato de o delito ter sido praticado em horário comercial, em via pública e em lugar de intensa movimentação, próximo a uma escola, lugar de trânsito de crianças e de adolescentes, colocando em risco a sua segurança e tranquilidade, autoriza a exasperação da pena-base, pelas circunstâncias do crime. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, a contagem do prazo de 5 anos para a caducidade da reincidência se inicia a partir do momento da extinção da punibilidade e não do trânsito em julgado da sentença condenatória anterior. O Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento, em sede de Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1.341.370/MT) de que é possível a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea. Entretanto, em atenção princípio da individualização da pena, tratando-se de réu cuja reincidência é específica em crimes patrimoniais, fato capaz de agregar maior grau de reprovabilidade à conduta, a reincidência deve preponderar sobre a referida atenuante. Precedentes. Mantida a condenação do réu, reincidente específico, em pena superior a 4 anos, não há falar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena.”

(
Acórdão 909744
, 20150410057600APR, Relator: ESDRAS NEVES, , Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2015, publicado no DJE: 4/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, as circunstâncias do crime são graves, uma vez que o recorrente assaltou a vítima em via pública, em frente ao Hospital Municipal da cidade, em horário razoável de movimentação.

Quanto aos
motivos
,
destaco que eles não podem ser valorados para o crime em tela. A obtenção de vantagem patrimonial é circunstância inerente ao crime de roubo, o próprio objeto jurídico do tipo penal, já considerado na lei no crime em abstrato, não podendo, portanto, ser considerada para valorar os motivos da circunstância judicial.

Assim, referido vetor não será valorado.

Relativamente à

personalidade
, pontuo que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face do apelante, pontuando que o recorrente que a personalidade do recorrente
“desvirtuada considerando o modus operandi”
. Neste ponto, referida circunstância foi valorada pelo magistrado.

O recorrente, em sua apelação declara, que a aferição de sua personalidade foi apurada sem um dado concreto e ainda sem qualquer respaldo técnico para emitir tal avaliação especializada.

Fato é que os autos não nos fornecem elementos suficientes para apurar a personalidade do agente. O recorrente apela aduzindo que deveria ter sido feito um laudo técnico, talvez elaborado por profissionais ligados à área da psicologia para apurar a circunstância da personalidade, o que não é razoável.

Entretanto, em momento algum pudemos valorar a personalidade do réu. Os autos se fixaram bem em descrever a conduta, porém, não podemos inferir a personalidade do agente só pela prática do fato delituoso em questão.
“A análise dessa circunstância judicial se revela, porém, de alta complexidade, por isso entendemos que, apesar de prescindível a existência de laudo técnico de especialistas da área de saúde (laudo psicossocial ou psicológico) á valoração da personalidade, eis que o magistrado não está adstrito a nenhuma prova pericial para formar seu convencimento, deverá motivas a sua análise em elementos concretos que demonstrem a índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar a sua real perversidade e periculosidade, como forma de justificar a exasperação da pena.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 159).

Não obstante ser prescindível laudo psiquiátrico para apurar a circunstância, compulsando os autos, verifico que poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Conclui-se, portanto, que somente um vetor foi erroneamente fundamentado na sentença.

Não obstante as alterações feitas na primeira fase da dosimetria da pena, a persistência de um motivo desfavorável ao apelante, justifica a imposição da reprimenda acima do mínimo legal cominado ao delito, conforme entendimento esposado pela Súmula n.º 23 deste Egrégio Tribunal, razão pela qual mantenho a pena-base estabelecida na sentença em 05 (cinco) anos de reclusão, considerando que dito patamar é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo reduzida a reprimenda em seis meses, ficando as penas intermediárias estipuladas da seguinte forma: para o crime de roubo 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Esse valor será redefinido pelo critério de 1/6, considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência. Assim, considerando que a pena base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, e aplicado o critério de 1/6, reduzo a pena em 10 (dez) meses, fixando-a, em definitivo em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

O apelante alega, ainda, que não foi valorada a causa de diminuição da pena pela tentativa.

Com efeito, a tentativa ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

Em nenhum momento a execução do crime foi interrompida. O apelante teve a posse da coisa em suas mãos, sendo os objetos devolvidos à ofendida em virtude da ação de populares que perseguiram e detiveram o recorrente, devolvendo a res para a vítima. Logo, o crime foi consumado.
“(...) Registre-se que o mínimo exigido para a consumação desse delito, classificado como material, é a lesão ao bem jurídico complexo, no caso, o misto de perda do patrimônio e atentado à incolumidade física. (...) Em nossa visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância e, consequentemente, da disponibilidade da vítima.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 875/876).

Ainda neste sentido, a Súmula n.º 582, do STJ firmou entendimento
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Desta forma, a Magistrada a quo deixou de aplicar causa de aumento e diminuição de pena fixando-a definitiva.

A descrição do tipo, conforme descrito na fundamentação e na parte dispositiva, é de crime consumado. A aposição de art. 14, inciso II, no dispositivo trata-se apenas de erro material.

No caso em exame, diferentemente do que aduz a Defesa, o julgador não atuou de forma desproporcional. Ao contrário, prevalecendo-se do critério supra e analisando negativamente duas circunstâncias judiciais, fixou escorreitamente a pena-base
em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
.

Neste diapasão, mantenho a análise
desfavorável das circunstâncias do crime e dos motivos
e, por consequência, a pena-base estabelecida na sentença, por se revelar proporcional e corretamente estipulada.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta,
DEFIRO PARCIALMENTE O RECURSO,
condenando o recorrente pelo crime de roubo consumado, ex vi legis art. 157,
caput
, do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena no regime inicial semiaberto.

Mantenho os demais termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/05/2023